Tribunal: STJ
Processo: 0010020-67.2021.8.17.3590
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880128 - PE
(2025/0085065-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PROCURADORA
: ANA CLÁUDIA DANTAS SENA - PE023026
AGRAVADO
: JOSE ADRIANO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LAFAELLE NATANY OLIVEIRA SILVA E SILVA - PE052518
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia,
quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 887bea80-270f-4d71-afda-a13b1f40a6d2

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880128 - PE
(2025/0085065-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PROCURADORA
: ANA CLÁUDIA DANTAS SENA - PE023026
AGRAVADO
: JOSE ADRIANO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LAFAELLE NATANY OLIVEIRA SILVA E SILVA - PE052518
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia,
quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE
SANTO ANTÃO da decisão em que, reconsiderando a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) de fls.
conheceu-se do agravo para não se
203/205,
conhecer do recurso especial (fls.
).
233/237
A parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos do acórdão
recorrido relacionados ao objeto de seu recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 252).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54493059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:35
Código de Controle do Documento: 1ef1a7d5-6c2b-4725-b365-01db26dc85dd

Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido
– supressão do abono instituído pela Lei municipal
pago a determinados
2.833/2000,
servidores com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), por meio de portaria
–, objeto do recurso especial, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO decidiu nestes termos (fls.
sem destaques no original):
118/123,
A Emenda Constitucional no
criou o Fundo de Manutenção e
53/2006,
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, dispondo, o
XII, da CF que os Estados, o
art. 60,
Distrito Federal e os Municípios deveriam investir 60% (sessenta por cento),
no mínimo, na remuneração dos profissionais do magistério (professores e
profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como:
direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão,
coordenação pedagógica) em efetivo exercício na educação básica pública,
sabido que os 40% restantes poderiam ser utilizados na cobertura das
demais despesas consideradas como de “manutenção e desenvolvimento do
ensino”.
Por sua vez, a Lei Federal no
regulamentadora do
11.494/07,
FUNDEB, determinou, em seu que os recursos oriundos do fundo deveriam
ser
utilizados pelos Municípios em ações consideradas como de
art. 21,
manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, nos
termos do da
Lei Federal no
(LDB – Lei de Diretrizes e
art. 70
9.394/96
Bases da Educação Nacional), que assim dispõe:
[...]
Outrossim, considerando que algumas categorias que recebiam o
benefício não podiam ser enquadradas como profissionais da educação, o
Município, em 18 de janeiro 2018, editou a Portaria no 059/2018,
determinando a cessação do pagamento do referido abono aos servidores
efetivos relacionados em seu anexo único, entre eles o autor, o qual,
contudo, foi beneficiado, na mesma data, pela Portaria no
que
060/2018,
concedeu a gratificação de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos dos
servidores efetivos relacionados também em seu Anexo único. 8. No
entanto, em 30 de novembro de 2018, considerando a Recomendação
Conjunta no
da 1a e 2a Promotorias Cíveis de Vitória de Santo
001/2018
Antão, o Município editou a Portaria no
fazendo cessar o
0300/2018,
pagamento da gratificação instituída pela Portaria no 060/201
No entanto, a conclusão do ente municipal se revela claramente,
equivocada, notadamente porque, de acordo com o Ministério da
Educação (MEC), consideram-se profissionais da educação os
trabalhadores que atuam no âmbito do sistema do ensino básico,
lotados e em exercício nas escolas ou
administrativa da
órgão/unidade
educação básica, ainda que desenvolvam atividades de natureza
administrativa, inclusive as meramente instrumentais ou de apoio.
Sobre o tema, vejamos as informações abaixo colacionadas, extraídas do
endereço eletrônico do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação): O que pode ser pago com a parcela de 40% dos recursos do
Fundeb? Deduzida a remuneração do magistério, o restante dos recursos
(correspondente ao máximo de 40% do Fundeb) poderá ser utilizado na
cobertura das demais despesas consideradas como de “manutenção e
Documento eletrônico VDA54493059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:35
Código de Controle do Documento: 1ef1a7d5-6c2b-4725-b365-01db26dc85dd

desenvolvimento do ensino”, previstas no
da
(LDB),
art. 70
Lei no 9.394/96
observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e
Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2o e 3o do
da Constituição
art. 211
Federal (os Municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação
infantil e no ensino fundamental e os Estados no ensino fundamental e
médio). Esse conjunto de despesas compreende: Remuneração e
aperfeiçoamento de demais profissionais da Educação, sendo alcançados
nesta classificação os profissionais da educação básica que atuam no
âmbito do respectivo sistema de ensino (estadual ou municipal), seja nas
escolas ou nos demais órgãos integrantes do sistema de ensino, e que
desenvolvem atividades de natureza técnico-administrativa (com ou sem
cargo de direção ou chefia), como, por exemplo, o auxiliar de serviços
gerais, secretárias de escolas, bibliotecários, serventes, merendeiras,
nutricionista, vigilante, lotados e em exercício nas escolas ou
administrativa da educação básica. (GN)
órgão/unidade
Dessa feita, não há razão para se concluir que os servidores
ocupantes dos cargos de auxiliar de serviços gerais, merendeira e
vigilante, lotados e em exercício nas escolas de ensino fundamental de
Vitória de Santo Antão, não estariam alcançados pela expressão
“pessoal administrativo” a que se refere a Lei no 2.833/2000.
Ademais, destaca-se que o exercício do poder regulamentar
conferido à Administração não pode reduzir o campo de aplicação da
lei, tampouco revogá-la, no todo ou em parte, sobretudo por tratar-se
de ato infralegal, sendo certo que, dentro da margem de
discricionariedade que detém para aplicação dos recursos do FUNDEB,
poderá fazê-lo, por meio de lei formal, dada a inexistência de direito do
servidor à manutenção de determinado regime jurídico remuneratório.
Nesse sentido:
[...]
Assim, a discricionariedade administrativa evidenciada diante da
utilização dos recursos provenientes do FUNDEF esbarra na legislação local
que instituiu o pagamento do abono por meio da
não
Lei no 2.833/2000,
sendo suficiente a edição de Portarias para cessar o pagamento da verba
legalmente reconhecida ao servidor apelante.
Logo, se o Município, em seu poder de gestão, opta por não mais
destinar parte dos recursos federais a determinados cargos, deverá fazê-lo
por expressa previsão legal, em atendimento ao princípio da legalidade, nos
termos do da CF, observando-se, ainda, o
princípio da
art. 150
irredutibilidade de vencimentos.
Ademais, tem-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que
regulamentou o da Constituição Federal, ao estabelecer os limites de art. 169
despesa com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento
para suprimir direitos dos servidores públicos a vantagens já asseguradas
por lei, como na hipótese. Neste ponto, a jurisprudência sedimentada do
Superior Tribunal de Justiça "proclama que os limites previstos nas normas
da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal
do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de
direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens
asseguradas por lei. “
Documento eletrônico VDA54493059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:35
Código de Controle do Documento: 1ef1a7d5-6c2b-4725-b365-01db26dc85dd

Dessa feita, reconhecida a ilegalidade do ato impugnado, resta
imperiosa a reforma da sentença a quo, determinando-se a nulidade da
Portaria no 059 /2008 para condenar o Município de Vitória de Santo Antão a
pagar a verba indevidamente retirada dos vencimentos da parte autora.

Em resumo, o Tribunal de origem indeferiu o pedido da parte recorrente com
os seguintes fundamentos:
(1) "de acordo com o Ministério da Educação (MEC), consideram-se
profissionais da educação os trabalhadores que atuam no âmbito do sistema
do ensino básico, lotados e em exercício nas escolas ou órgão/unidade
administrativa da educação básica, ainda que desenvolvam atividades de
"
natureza administrativa, inclusive as meramente instrumentais ou de apoio
(fl. 119);
(2) "não há razão para se concluir que os servidores ocupantes dos
cargos de auxiliar de serviços gerais, merendeira e vigilante, lotados e em
exercício nas escolas de ensino fundamental de Vitória de Santo Antão, não
estariam alcançados pela expressão 'pessoal administrativo' a que se refere
" (fl. 119); e
a Lei no 2.833/2000
(3) "o exercício do poder regulamentar conferido à Administração não
pode reduzir o campo de aplicação da lei, tampouco revogá-la, no todo ou
em parte, sobretudo por tratar-se de ato infralegal, sendo certo que, dentro
da margem de discricionariedade que detém para aplicação dos recursos do
FUNDEB, poderá fazê-lo, por meio de lei formal, dada a inexistência de
direito do servidor à manutenção de determinado regime jurídico
" (fls.
).
remuneratório
119/120

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente apresentou estes
argumentos:
(1) "a legislação municipal se utilizou dos recursos do FUNDEF que se
destinam exclusivamente ao Ensino Fundamental, devendo ser aplicados
nas despesas enquadradas como 'manutenção e desenvolvimento do
ensino', conforme estabelecido pelo artigo 70 da Lei Federal no 9.394/96
(LDB) e Lei Federal n°
para categorias não abarcadas pelas leis
9424/1996
" (fl. 170);
federais
(2) "o acórdão vergastado ignorou os referidos dispositivos legais,
"
aceitando o pagamento para categorias não abarcadas pelas leis federais
(fl. 170);
(3) "cabia ao órgão colegiado aceitar a retirada do abono, por estar
totalmente de acordo com a legislação federal e, também, em respeito a
decisão do judiciário local que excluiu algumas categorias de receber o
" (fl.
abono, a saber: merendeiros, auxiliares de serviços gerais e vigilantes
171); e
(4) "As decisões judiciais proferidas no presente feito, portanto,
violaram sobremaneira o que dispõem os arts. 7o da Lei n°
(art.
9424/1996
22 da Lei n°
) e
I da Lei n°
motivo pelo qual
11.494/1996
art. 70,
9324/1996,
deve ser reconhecida expressamente essa violação, dando-se provimento
ao presente recurso especial, para que se determine a anulação do feito em
" (fl. 173).
atenção ao teor das normas acima mencionadas
Documento eletrônico VDA54493059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:35
Código de Controle do Documento: 1ef1a7d5-6c2b-4725-b365-01db26dc85dd

Ou seja, não foram impugnados os fundamentos segundo os quais:
(1) o entendimento do Ministério da Educação (MEC) considera
profissionais da educação os trabalhadores que atuam no âmbito do sistema
do ensino básico, ainda que desenvolvam atividades de natureza
administrativa, inclusive as meramente instrumentais ou de apoio;
(2) os servidores ocupantes dos cargos de auxiliar de serviços gerais,
merendeira e vigilante, lotados e em exercício nas escolas de ensino
fundamental do município recorrente estariam alcançados pela expressão
“pessoal administrativo” a que se refere a Lei 2.833/2000;
(3) a impossibilidade de se revogar o pagamento de abono instituído
pela lei municipal por meio de ato infralegal (portaria), sob pena de violação
aos princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, o que
apenas poderia ocorrer por meio de expressa previsão legal.

Fundamentos esses bastantes para manter o acórdão recorrido.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso, aplicando, por
analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO
DE
REGRA
EDITALÍCIA.
EXCLUSÃO
DO
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO
RECURSO
ORDINÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.

ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
SÚMULA
N.
283/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
[...]
II - Nas razões do Recurso Ordinário, tal fundamentação não foi
especificamente refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, visto
que esta Corte tem firme posicionamento, segundo o qual a falta de combate
a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
72.995/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
26/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS
CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
GARANTIA DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO-
GARANTIA. FALTA DE AMPARO CONTRATUAL. ACÓRDÃO BASEADO
Documento eletrônico VDA54493059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:35
Código de Controle do Documento: 1ef1a7d5-6c2b-4725-b365-01db26dc85dd

NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E
HONORÁRIOS
7/STJ.
SUCUMBENCIAIS. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA
283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
5. Não se conhece do recurso especial por deficiência na sua
fundamentação, essencialmente quando não impugna fundamento
autônomo, suficiente por si só à manutenção do julgado (
.
Súmula 283/STF)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.513.717/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:35
Código de Controle do Documento: 1ef1a7d5-6c2b-4725-b365-01db26dc85dd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.880.128 / PE
Número Registro: 2025/0085065-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100206720218173590 100206720218173590
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PROCURADORA : ANA CLÁUDIA DANTAS SENA - PE023026
AGRAVADO
: JOSE ADRIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARIANE CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - PE053556
LAFAELLE NATANY OLIVEIRA SILVA E SILVA - PE052518
THAYNA CRISTINE EUNICE DA SILVA - PE054036
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
PROCURADORA : ANA CLÁUDIA DANTAS SENA - PE023026
AGRAVADO
: JOSE ADRIANO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LAFAELLE NATANY OLIVEIRA SILVA E SILVA - PE052518
TERMO
Documento eletrônico VDA55100252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:21
Código de Controle do Documento: 897d40ae-939f-49a2-b1dc-020d25a6fa1c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:21
Código de Controle do Documento: 897d40ae-939f-49a2-b1dc-020d25a6fa1c